Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-73.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000214-73.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA
SUSCITADO: 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em relação à representação formulada pela autoridade policial para acesso aos dados cadastrais na rede social Facebook, com intuito de apurar suposta prática do delito tipificado no art. 139 do Código Penal (difamação).
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, entendeu pertinentes as razões do órgão ministerial e determinou o envio dos autos ao Juizado Especial, “por enquadrar os fatos apenas no delito do art. 139 do CP, que prevê pena máxima de um ano de detenção”.
Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá entendeu que a competência é da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, porque a medida pleiteada – quebra de sigilo de dados telemáticos –, enseja maior dilação probatória e complexidade, incompatível com os princípios norteadores do rito dos Juizados Especiais.
É o relatório.
Pois bem, entre ambos os promotores de justiça e os próprios juízos suscitante e suscitado, não pairam dúvidas de que se trata de procedimento investigativo para apurar a suposta ocorrência do delito tipificado no art. 139 do Código Penal (difamação), cuja pena não ultrapassa o quantum determinado pela Lei 9.099/95.
Desse modo, designo o SUSCITANTE (Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá), em caráter provisório, para resolver toda e qualquer medida urgente, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Dispensadas as informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.